Tribunal: TJDFT
Processo: 0742085-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742085-85.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: TT EVENTOS LTDA - EPP, THIAGO LACERDA CANHEDO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Os executados agravam contra a decisão da 3a VETE de Brasília (Proc. 0713437-29.2022.8.07.0001 - id 173686066) que rejeitou a impugnação à penhora do imóvel situado à SHIS QL 09/6, casa 11, Brasília/DF, gravado com usufruto vitalício, e sobre o veículo placa PAE 4866, Marca/Modelo I/VW JETTA CL AC, sob o fundamento de não comprovação de que os aluguéis do imóvel penhorado são revertidos em prol da entidade familiar e que a alienação fiduciária do automóvel não impede a penhora, desde que o valor adquirido em leilão seja revertido primeiramente ao credor fiduciário. Reafirmam tratar-se do único bem do segundo executado, existir cláusula de usufruto vitalício do imóvel em benefício de sua mãe, atual locadora, e que não reside nem explora os recursos do aluguel, que são depositados integralmente na conta dela, bem como a impossibilidade de leilão do veículo objeto de alienação fiduciária, porquanto a instituição financeira não se manifestou. Acrescenta ser excessiva a inclusão da restrição de circulação e consequente recolhimento ao depósito público, visto que os possuem apenas os direitos de posse. Apontam perigo de dano na ordem de expedição de mandado de busca e apreensão do veículo. Requerem a tutela de urgência para suspensão da ordem de busca e apreensão do veículo de placa PAE 4866 e da penhora do bem imóvel localizado à SHIS, QL 09/6, casa 11, Brasília/DF. 2. Em princípio, em relação ao imóvel objeto de penhora, não constato o fumus boni juris, razão pela qual, por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada (id 173686066): “(...). Dispõe a Lei 8.009/90: "Art. 1o O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados." Já a súmula 486/STF dispõe que: É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família. Com efeito não restou comprovado que os frutos do imóvel penhorado são revertidos em prol da entidade familiar. O executado apenas apresentou contrato indicando que o imóvel penhorado está alugado (ID 172214072), mas não demonstra a utilização do aluguel pela família, razão pela qual não pode ser considerado impenhorável. Veja julgado dessa Corte sobre o assunto: AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM IMÓVEL. PENHORA. LEILÃO. CABIMENTO. BEM DE FAMÍLIA. AUSENTE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A agravante interpôs recurso contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação da agravante no tocante ao argumento de que o imóvel de sua propriedade figura como bem de família e determinou o leilão do bem. Requer, seja reformada a decisão que determinou o leilão do bem penhorado, por afronta ao art. 833, I, do CPC e art. 1o da Lei no 8.099/90 para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família. 2. O art. 1o,caput, da Lei 8.009/90 traz de forma expressa que "o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei". Outrossim, o enunciado de Súmula 486 dispõe que "é impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família." 3. No caso dos autos, questão relativa ao bem de família já foi objeto de anterior análise, quando se apurou a existência de imóvel alugado. Todavia, além da ausência de comprovação de inexistência de imóveis em outro Estado da federação, não restou comprovado que o aluguel era usado para o sustento próprio e da família. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1704366, 07282177420228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro lado, no que se refere ao usufruto vitalício, tem-se que a legislação atual permite a penhora da nua-propriedade da fração pertencente ao co-proprietário, uma vez que possui conteúdo econômico, desde que seja resguardado os direitos do usufrutuário, nos termos do artigo 1394 do Código Civil. Sobre o assunto, confira-se o seguinte julgado: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO- CO-PROPRIETÁRIO. PENHORA. PARCELA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS. ÔNUS DA PROVA. EMBARGANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. USUFRUTO VITALÍCIO. NUA-PROPRIEDADE. VALOR ECONÔMICO. PENHORABILIDADE. 1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2. Incumbe ao embargante o ônus da prova quanto aos requisitos da Lei n. 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. 3. Ausente nos autos elementos que demonstram que o imóvel penhorado é a única propriedade residencial e utilizada como moradia da embargante, a proteção prevista na Lei 8.009/90, impenhorabilidade, não recai sobre o bem. 4. É permitida a penhora de parcela da nua-propriedade de imóvel indivisível, resguardando-se a fração dos co-proprietários, bem como os efeitos do usufruto vitalício, nos termos do artigo 1394 do Código Civil. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1359506, 07297780420208070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, rejeito a impugnação à penhora sobre o imóvel localizado à SHIS QL 09/6, casa 11, matrícula 20.572. (...).” A impenhorabilidade disciplinada na Lei 8.009/90 alcança o único imóvel residencial do devedor, ainda que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida seja destinada à subsistência/moradia de sua família - STJ 486, o que não foi comprovado pelos agravantes. Não há prova de que se trata do único imóvel. Não foram juntadas certidões dos registros de imobiliários do DF, não se prestando a esse fim as declarações de IR apresentadas. Quanto ao veículo, é objeto de alienação fiduciária em garantia e, por isso, não pode ser penhorado, muito menos alienado, por não ser de propriedade dos devedores, mas, sim, do credor fiduciário. No entanto, os respectivos direitos aquisitivos podem ser penhorados, consoante o CPC 835, XII. Não obstante, a decisão agravada apresentou a possibilidade de leilão do próprio bem, não dos direitos aquisitivos: “(...). Quanto à alegação de impenhorabilidade dos veículos porque gravados com alienação fiduciária, também não pode prosperar, uma vez que se levados à hasta, o valor adquirido com o leilão será revertido primeiramente ao credor fiduciário, não havendo prejuízo ao proprietário original. (...).” Grifei O periculum in mora consiste na possibilidade de leilão de quem não é parte na execução, muito menos como devedor. 3. Defiro parcialmente a liminar para suspender atos de expropriação do veículo placa PAE 4866, Marca/Modelo I/VW JETTA CL AC, até o julgamento do agravo de instrumento. Informe-se o Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de outubro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator